Tribunal: CARF
Processo: 10880.907947/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907947/2011-08
ACÓRDÃO
1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se o contribuinte deixa de comprovar o direito creditório, não se homologa
a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
2
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 9a Turma da DRJ/RJ1
(Acórdão 12-68.537, e-fls. 195 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.

Da Decisão de Primeira Instância
Do Relatório
O presente processo trata do PER/DCOMP (PD) 17612.07323.180906.1.7.02-
8989, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2001, no valor original de R$ 533.357,96.
O Despacho Decisório impugnado não homologou a compensação porque o crédito já havia sido
aproveitado em compensações anteriores, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

A Interessada tomou ciência da decisão em 10/03/2011 e, em 30/03/2011, interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
3
Desconhece em que compensações anteriores teria sido usado o crédito de
R$ 465.320,44. Tal valor não confere com qualquer dos procedimentos de
compensação que realizou.
O débito de R$ 52.870,76, código 2362, PA março de 2002, que teria sido pago
em compensações anteriores, foi pago, na verdade, com o DARF em anexo, em
30/04/2002.
É o relatório.
Voto
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, e estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade do processo, portanto, dela conheço.
Conforme consta na seção “Saldo Negativo Utilizado em Compensações Anteriores à Data de
Transmissão do PER/DCOMP” das “Informações Complementares da Análise de Crédito” (fls.
161/164), os R$ 465.320,44 foram aproveitados da seguinte forma:
Período de Apuração
Código de
Receita
Valor Original do
Débito Compensado
Valor Utilizado do Saldo
Negativo para a
Compensação
jan/02
2362
56.366,64
54.975,75
fev/02
2362
49.429,96
47.629,56
mar/02
2362
52.870,76
50.281,27
abr/02
2362
93.869,87
88.033,26
mai/02
2362
60.974,13
56.436,63
1a SEMAN JUN/2002
0561
3.158,88
2.923,81
1a SEMAN JUN/2002
1708
1.666,48
1.542,47
jun/02
2362
51.692,74
47.264,09
2a SEMAN JUN/2002
0561
424,53
392,94
2a SEMAN JUN/2002
1708
284,68
263,50
2a SEMAN JUN/2002
5706
12.000,00
11.107,00
3a SEMAN JUN/2002
0561
5.509,67
5.099,66
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
4
Período de Apuração
Código de
Receita
Valor Original do
Débito Compensado
Valor Utilizado do Saldo
Negativo para a
Compensação
3a SEMAN JUN/2002
1708
330,81
306,19
4a SEMAN JUN/2002
0561
322,53
298,53
4a SEMAN JUN/2002
1708
33,62
31,12
1a SEMAN JUL/2002
0561
2.283,81
2.088,15
1a SEMAN JUL/2002
1708
335,96
307,18
jul/02
2362
68.702,96
61.944,78
1a SEMAN JUL/2002
5706
12.000,00
10.971,93
2a SEMAN JUL/2002
0561
3.809,45
3.483,08
2a SEMAN JUL/2002
1708
941,38
860,73
3a SEMAN JUL/2002
0561
6.551,89
5.990,57
3a SEMAN JUL/2002
1708
309,38
282,87
4a SEMAN JUL/2002
1708
584,32
534,26
1a SEMAN AGO/2002
0561
183,44
165,40
ago/02
2362
13.600,77
12.105,71
Total

498.238,66
465.320,44
As compensações mencionadas na tabela acima foram realizadas pela Interessada nas DCTF de fls.
165/193.
Não há PER/DCOMP para aquelas compensações porque envolvem débitos e crédito anteriores a
01/10/2002, data de criação da Declaração de Compensação pela IN SRF n° 210.
Conforme consulta da fl. 194, o DARF que a Interessada menciona, de R$ 52.870,76, não foi usado
para quitar qualquer débito. Contudo, o respectivo crédito não pode mais ser aproveitado, posto que
o pagamento ocorreu há mais de cinco anos.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
5
CONCLUSÃO
Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade.
(Assinado digitalmente)
Marco Meirelles Aurélio – Mat. 28402

Do Recurso Voluntário (e-fls. 247 e ss.)


A Plasutil utilizou a Declaração de Compensação - Per/Dcomp para compensar créditos de
IRPJ, originados de saldo negativo, em 18/09/2006.

A empresa alega que o crédito utilizado na Per/Dcomp, no valor de R$ 578.160,03, foi
atualizado para "valores presentes", conforme entendimento da época.

O Despacho Decisório não homologou a compensação, alegando que o crédito já havia sido
utilizado em compensações anteriores.

A Plasutil contesta essa afirmação, argumentando que o valor de R$ 465.320,44, apontado
como crédito utilizado anteriormente, não corresponde a nenhuma operação realizada
pela empresa.

A empresa apresenta documentos, como DCTFs, para comprovar que o crédito não foi
utilizado anteriormente e que o valor de R$ 52.870,76 de março de 2002, questionado pelo
Fisco, foi devidamente recolhido via DARF em 30/04/02.

Aduz que a atualização dos valores para "valores presentes" pode ter gerado o
entendimento equivocado de que a empresa havia apresentado dois pedidos de
compensação.

reforça que a documentação anexada comprova a existência do crédito e que este nunca
foi utilizado em outras operações.

defende que o Despacho Decisório se baseia em presunções equivocadas, sem provas que
as sustentem.

argumenta que a documentação apresentada, incluindo DIPJ, DRE e DCTFs, comprova a
existência do crédito e a inexistência de utilização prévia.

destaca que as DCTFs eram os únicos documentos válidos para comprovar a compensação
na época, pois a Per/Dcomp ainda não era exigida.
Pedido da Plasutil:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
6

A Plasutil solicita a anulação do Despacho Decisório e a homologação da compensação
declarada na Per/Dcomp, ressalvando a divergência de valores referente à retenção na
fonte.

A empresa pede a extinção do saldo devedor objeto da compensação.

A Plasutil requer a realização de sustentação oral perante o CARF.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A recorrente expõe que “não se está impugnando a divergência de valores objeto de
retenção na fonte” (e-fl. 249).
Desse modo, a análise restringe-se ao valor das Estimativas compensadas com SNPA, bem
como à utilização do crédito conforme Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fls. 06 e 07).

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
7

O Despacho Decisório reconheceu R$ 601.187,97 como parcela de crédito. O IRPJ devido
foi de R$ 135.867,53. Desse modo haveria o crédito de R$ 465.320,44 a ser reconhecido.
No entanto, já foi utilizado como “Saldo Negativo Utilizado em Compensações Anteriores
à Data de Transmissão do PER/DCOMP”, conforme tabela acima.
As DCTFs juntadas apenas confirmam diversas compensações sem DARF (e-fls. 329 e ss.).
Por exemplo:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
8

VALOR R$ 56.366,64 FOI
O valor R$ 56.366,64 foi compensando na escrituração, “sem processo”. A própria
recorrente juntou essas DCTFs às e-fls. 329 e ss.
Há o pagamento realizado em 30/04/2002, indicado na DCTF (e-fl. 331), no valor de R$
52.870,76 — o mesmo pagamento da e-fl. 194 indicado na decisão de primeira instância (imagem
abaixo).
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907947/2011-08
9

A DRJ entendeu que referido pagamento não pode ser aproveitado pois foi realizado há
mais de cinco anos. Com efeito, este pagamento se refere ao mês de março de 2002, e o objeto
da presente análise é o saldo negativo do AC 2001. Desse modo, não poderia ser considerado
como parcela de crédito (antecipação) em relação ao período de apuração ora analisado. Por não
ter sido alocado nos sistemas, configurou-se pagamento indevido, o qual, de fato, deveria ter sido
pleiteado dentro do prazo de 05 anos.
O recurso voluntário não apresentou qualquer outra prova capaz de mostrar a higidez de
seu direito creditório.

Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 442
DF CARF MF
Original